Tribunal: TJMT
Processo: 0021334-93.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021334-93.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JONATHAN PROENCA BARROS (APELANTE), ELISAMA DE MORAES PEREIRA TOLOMEU - CPF: 003.160.421-88 (VÍTIMA), ADEMILSON ARANTES TOLOMEU - CPF: 487.042.701-00 (VÍTIMA), SEBASTIAO CARLOS TOLOMEU (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BISMARQUE NAZARIO NUNES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL JOAQUIM DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL –
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – POSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PROVA REFERENDADA EM JUÍZO
– REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento fotográfico é valido como meio de prova no processo penal, sobretudo quando continuada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”
(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/3/2013).

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos ofendidos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Proença Barros
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 21334-93.2014.811.0042 (cód. 379652), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Não se conformando com os termos da sentença
Jonathan Proença Barros
interpôs recurso de apelação (id. 23026959). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que o reconhecimento do apelante foi realizado apenas por fotografia. Portanto, a prova da autoria existente nos autos foi produzida somente na fase inquisitorial, por meio de fotografia, e não reproduzida em Juízo (id. 23026961 e 23026962).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 23026980 e 23026981).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 25965975), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
:
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2°, INCISOS I E II, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –

PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Proença Barros
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 21334-93.2014.811.0042 (cód. 379652), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, combinado com artigo 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, para o fim de absolver o apelante, ao argumento de s negativa de autoria, aduzindo, ainda, ausência de provas para a condenação, diante de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, por inobservância dos artigos 226 do Código de Processo Penal.

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“... no dia 19 de agosto de 2014, por volta das 17h00min, na Empresa Carlinhos Veículos, situada na Avenida Miguel Sutil, no 12.634, bairro São Benedito, em frente a Oxigênio Cuiabá, nesta Comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com o revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série 1361463, municiado, além de outras armas de fogo não apreendidas, com unidade de desígnios entre si e com outros Comparsas por ora não identificados, os denunciados JONATHAN PROENÇA BARROS, BISMARQUE COSTA NAZÁRIO NUNES e GABRIEL JOAQUIM DE SOUZA,
subtraíram
para si o veículo da marca VW, modelo Gol 1.6 Power, ano/modelo 2012/2013, cor preta, placas OAT-6442/MT, o veículo da marca Toyota, modelo Hilux CD 4x4, ano/modelo 2008, cor branca, placas NJD-8506 e o veículo da marca Fiat, modelo Strada Adventure, ano/modelo 2010, cor prata, placas NPG-0066/MT, todos da empresa-vítima Carlinhos Veículos, cujo proprietário é a vítima Sebastião Carlos Tolomeu; e dois aparelhos celulares, de propriedade das vítimas Ademilson Arantes Tolomeu e José Antônio, vulgo “Zé Bahia”; e um aparelho celular da marca Samsung, modelo Duos Mini e uma aliança de ouro, de propriedade da vítima Elisama de Moraes Pereira Tolomeu.

Também foram vítimas do roubo a mão armada duas crianças, por ora não identificadas, uma de 06 anos de idade e outra de apenas 08 meses.

Constado caderno informativo que os Denunciados chegaram ao local do crime noutro veículo da marca Citroen, modeloC3, cor prata, placas NUG-6289 (produto de crime de roubo ocorrido na Comarca de Várzea Grande/MT), adentraram na empresa e, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto exigindo que as vítimas lhes entregassem as chaves dos veículos.

Apurou-se que os Denunciados levaram as Vitimas para um “quartinho” daquele estabelecimento comercial, onde restringiram-lhes as liberdades, inclusive, amarraram o ofendido Ademilson Arantes Tolomeu num berço, sob a constante vigilância e grave ameaça exercidas pelo denunciado BISMARQUE, enquanto que os outros dois Denunciados, desta feita, na companhia de outros Comparsas que haviam contatado por telefone celular, cuidavam das subtrações dos veículos e objetos das Vítimas.

Sobressai dos autos que após subtrair os automóveis e objetos, os Denunciados e Comparsas não identificados finalmente foragiram do local do crime ...”
(id. 23023954).

Assim, emerge dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 19 de agosto de 2014, por volta das 17 horas, no interior da empresa Carlinhos Veículos, situada no bairro São Benedito, Cuiabá/MT, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, com unidade de desígnios com os corréus Bismarque Costa Nazário Nunes e Gabriel Joaquim de Souza, subtraiu os seguintes objetos:

Ø

01 (um) veículo da marca Volkswagem, modelo Gol, cor vermelha, placas MOH-4395; 01 (um) veículo da marca Toyota, modelo Corolla, cor preta, placas OAT-6442; 01 (um) veículo da marca Toyota, modelo Hilux, cor branca, placas NJD-8506; 01 (um) veículo da marca Fiat, modelo Strada Adventure, cor prata, placas NPG-0066; todos do empresa-vítima Carlinhos Veículos, de propriedade da vitima Sebastiao Carlos Tolomeu;

Ø

02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes as vítimas Ademilson Arantes Tolomeu e José Antônio;

Ø

01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Duos Mini;

Ø

01 (uma) aliança de ouro, de propriedade da vítima Elisama de Moraes Pereira Tolomeu.

Ø

A materialidade do crime se encontra demonstrada pelos termos de reconhecimento fotográfico positivo (id. 23023960 e 23023963), pelos boletins de ocorrências 3013/2014, 3014/2014, 3015/2014, 3026/2014 (id. 23023992, p. 03, id. 23023994, p. 01 e 04, 23023996), pelos Termos de Apreensão (id. 23023987, id. 23023988, id. 23023991, id. 23024451, id. 23024468, e id. 23024469), pelos Termos de Entrega dos objetos às vítimas (id. 23023987, id. 23023992, id. 23024468, e id. 23024469 fls. 54,), pelo Auto de Avaliação Indireta (id. 23023997), e pelo Laudo Pericial da Arma de fogo que atestou sua eficiência (id. 23024483).

No tocante a autoria, consta dos autos que, os acusados chegaram ao local do crime no veículo da marca Citroen, modelo C3, cor prata, placas NUG-6289, adentraram na empresa e mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto exigindo que os ofendidos lhes entregassem as chaves dos veículos.

Ato continuo levaram as vítimas para um ”quartinho” daquele estabelecimento comercial, onde restringiram-lhes as liberdades, inclusive amarraram o ofendido Ademilson, sob a constante vigilância e grave ameaça exercida pelo denunciado Bismarque, enquanto que os outros assaltantes subtraíram os veículos e os objetos acima mencionados.

Após a subtração da
res furtiva
, os acusados foragiram do local do crime. A polícia militar foi acionada e diante do modo de agir dos acusados e suas características físicas descritas pelas vítimas, constataram que se tratavam dos mesmos indivíduos que haviam praticado outro crime de roubo no dia 09 de agosto de 2014, na empresa Mato Grosso Veículos, ocasião em que também haviam subtraído um aparelho celular.

A partir do monitoramento do telefone subtraído, os investigadores de polícia chegaram a residência do apelante
, o qual ao perceber a aproximação dos policiais, foragiu do local a pé, deixando três motocicletas, uma delas produto de crime de roubo, além do revolver acima descrito.

No interior da casa do apelante (Jonathan),
em cima de uma geladeira, foi localizado o aparelho celular da marca Samsung, modelo Duos Mini, de propriedade da ofendida Elisama de Moraes Pereira Tolomeu
.

Ainda em continuidade das diligências, no dia 20 de agosto de 2014, os investigadores rastearam novo sinal do celular que se encontrava em poder do acusado Jonathan, e deslocaram até o local rastreado, chegando à residência do adolescente infrator J. A. da S., de 17 anos, local em que os acusados haviam ocultado o veículo da marca Citroen, modelo C3, utilizado no crime à empresa-vítima Carlinhos veículos.

Após delação do inimputável, os policiais se digiram a residência do denunciado Gabriel, situada no bairro São Matheus, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

O apelante, quando interrogado em juízo, negou a autoria delitivo do crime de roubo, sustentando que comprou o aparelho celular produto de roubo, de uma pessoa que estava vendendo na rua. Contudo, no final do interrogatório o acusado se contradiz, alegando que o telefone estava no interior do veículo que supostamente teria comprado do corréu Bismarque Costa Nazário Nunes:

“(...) Que não é verdade que tenha praticado esse assalto
. Que apenas comprou um G6 que foi do Bismarque
. Que acharam esse corro na sua casa que tinha alugado no bairro Figueirinha. Que o celular da vítima foi encontrado no caso do sua ex-sogra.
Que tinha comprado o celular de uma pessoa que tinha passado na rua nesse dia
. Que nesse dia que os guris correram da polícia, tinha acabado de chegar. Que tinha ido buscar sua ex-mulher no shopping Pantanal. Que quando os meninos correram da polícia, também correu. Que os guris que correram que deixaram a arma lá. Que não sabia o que estava acontecendo. Que só correu da polícia porque sabia o jeito que era lá. Que nem sabia quem eram esses guris. Que conheceu todos ele na cadeia. Que quando foi preso eles já estavam lá. Que não foi reconhecido pessoalmente. Que acho que foi por foto.
Que seu envolvimento foi só comprar o carro Gol G6. Que o celular da vítima veio dentro do carro quando comprou. Que pegou o celular e deu para a menina e ela colocou em cima da geladeira
. Que comprou o carro sabendo que ele era de origem ilícita. Que não participou do roubo (...)”
(mídia digital).

Entretanto, as vítimas afirmaram em juízo não ter dúvida de que o apelante foi um dos autores do delito, especialmente a vítima Elisama de Moraes Pereira Tolomeu, vejamos:

Elisama de Moraes Pereira Tolomeu:

“Que estavam em três adultos e duas crianças. Que seu filho de quatro meses estava no seu colo e seu outro filho de nove anos na cozinha com o tio tomando água. Que encostou um carro na porta de vidro da garagem e achou esquisito.
Que um deles já chegou com o revólver em sua boca falando que era um assalto. Que falou para o assaltante ficar tranquilo
. Que tinha uma aliança bem grossa cravada de diamantes que ganhou no início do casamento e o assaltante já ordenou que a entregasse. Que já pediu para o outro assaltante pegar a faca. Que ele pediu para um branquinho que tinha ficado em pé. Que pediu que ficasse tranquilo que ia tirar a aliança para ele. Que tirou a aliança e colocou em cima da mesa. Que ele queria lhe pegar para ir pegar os carros. Que disse que não entendia nada de carro porque ficava na parte administrativa e não conhecia chave de carro. Que é proprietária, mas só fica na parte administrativa, além de cuidar das suas duas crianças que ficam lá também. Que falou para o assaltante pegar o seu cunhado, que trabalhava lá também na época, que ele conhecia os carros. Que ele era vendedor e que os assaltantes podiam pegar os carros que queriam. Que ficaram três assaltantes dentro do escritório e um saiu para pegar os carros. Que tinha mais lá fora, mas não pode ver porque ficou sentada na mesa.
Que um dos assaltantes pegou seu filho mais velho lá fora e veio com a arma na cabeça dele. Que seu cunhado também foi rendido e estava com a arma apontada para sua cabeça também
. Que pegou seu filho mais velho e ficou abaixada atrás da mesa como o seu bebê de quatro meses no colo. Que ali ficou sentada. Que eles pegaram seu celular e sua aliança. Que da garagem levaram uma Hillux, um Corolla, um Gol vermelho e uma Strada que ainda não foi encontrada. Que recuperaram a Hillux e o Gol, no Corolla eles colocaram fogo. Que agressão física só o seu cunhado sofreu.
Que eram quatro assaltantes. Que reconheceu os quatro na época sem dúvidas
.
Que reconheceu o Bismarque, o
Jonathan
, o Gabriel.
Que anotou a placa do carro deles também, mas tinham trocado. Que recuperou só o celular, a aliança não.
Que o reconhecimento do Jonathan foi feito por foto.
Que foi quem lhe abordou e não tinha como não reconhecer ele
. Que ele era o mais violento da turma”
(Mídia, p. 277).

Ademilson Arantes Tolomeu:

“Que estava com seu sobrinho na cozinha e eles chegaram e o levaram para um quarto, o amarraram e o agrediram
. Que todos estavam armados com revólver. Que depois de estar amarrado eles ainda o ameaçaram
. Que ficou amarrado em um quartinho junto com a dona Elisama. Que o senhor Sebastião não estava lá no momento. Que de sua propriedade foi levado o celular que não recuperou. Que da garagem levaram quatro veículos, uma Hillux, um Gol, uma Strada e um Corolla. Que recuperaram o Gol, a Hillux, o Corolla acharam queimado e a Strada não recuperou. Que não deu para reconhecer eles depois. Que conseguiu apenas reconhecer o Bismarque que já é falecido
” (Mídia, p. 277).

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações da ofendida também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos os ofendidos o reconheceram e atribuíram-lhe as práticas delitivas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Ademais, a alegação de vício no reconhecimento realizado em sede inquisitorial do apelante, não inviabiliza a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos indivíduos, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratificar o reconhecimento em juízo.

Ainda, a sentença condenatória não foi embasada unicamente no auto de reconhecimento fotográfico, estando devidamente fundamentada nas provas colhidas sob o contraditório e ampla defesa, tendo ainda o magistrado utilizado os elementos informativos para formar sua convicção.

Há que se ressaltar que os elementos informativos não devem ser desprezados durante a fase judicial, visto que podem ser utilizados pelo juiz de forma complementar, somando-se a prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado.

No caso dos autos, a autoria ficou demonstrada com a análise conjunta das provas e elementos informativos, que se traduziram na certeza do envolvimento do apelante no delito,
ainda mais porque ratificado o reconhecimento em juízo pela vítima inquirida, ocasião em que relatou como os fatos ocorreram, não deixando dúvidas ao apontar o acusado como um dos autores do crime de roubo, corroborando os termo de reconhecimento fotográfico, estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório
.

Neste aspecto, verifica-se que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que havido posterior reconhecimento judicial, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. FALTA DE CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

...

3. É válido o reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas esteja em consonância com os demais elementos constantes da ação penal. Precedentes.

4. Tendo o Tribunal a quo, com base nas provas acostadas aos autos principais, decidido que o reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial foi corroborado pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução criminal, não é possível, por meio de habeas corpus, desconstituir tal conclusão.

5. Agravo regimental improvido.”
(AgInt no HC 347.097/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016).

“... NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA.

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Precedentes.

2. Na espécie, embora não constem dos autos as fotografias dos réus, por meio das quais o paciente e o coautor do delito de roubo foram reconhecidos pela vítima, não há dúvidas de que, ao ser inquirido em juízo, o ofendido confirmou haver identificado o paciente e o outro acusado como sendo os autores dos fatos, circunstância que legitima o ato realizado extrajudicialmente.

3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016).

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico feito na etapa inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação dos apelantes e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu,
onde o reconhecimento por fotografia feito na delegacia foi confirmado pela vítima em juízo, e corroborados por outros meios de prova.

De mais a mais, suposta alegação de que em juízo, não fora feito o reconhecimento do apelante não se sustenta porque consta do Termo de Audiência que a defesa concordou em realizar as oitivas das vítimas sem a presença do recorrente, haja vista que os ofendidos preferiram ser ouvidas sem a presença dos acusados.

A ausência das formalidades previstas nos artigos 226 e 228 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoa, não tem o condão de invalidar procedimento de reconhecimento realizado de forma diversa, conforme abaixo transcrito:

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima. Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”
(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO AGENTE - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO - EXASPERAÇÃO ÚNICA.

1. O reconhecimento do acusado, como autor dos fatos delitivos, realizado pelas vítimas por meio de fotografias, e a apreensão de bem tomado de assalto em poder do agente, autorizam a confirmação da sentença condenatória.

2. No caso de concurso de causas de aumento de pena, previstas na Parte Especial do Código Penal, a exasperação da reprimenda deve ser realizada uma única vez, pela circunstância que mais eleva a punição (art. 68, parágrafo único, CP).”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0301.19.002382-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Ademais, no tocante à alegada inobservância aos requisitos expressos no artigo 226, da Lei Instrumental Penal, tem-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.”
(HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016).

Registro, ainda, que não é causa de nulidade o reconhecimento pela vítima por fotografia, uma vez que o Código de Processo Penal adota o sistema do livre convencimento motivado para a valoração da prova.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste e. TJMG:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADOS E QUADRILHA ARMADA - NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - REJEIÇÃO - RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA - VALIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DAS VÍTIMAS - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE - PENAS - REDUÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, além de constituir mera irregularidade, não elide o valor probante das declarações das vítimas no sentido do apontar a autoria delitiva em desfavor do acusado, precipuamente quando tal apontamento é harmônico com o lastro probatório auferido nos autos.

O inquérito policial consiste em procedimento investigatório meramente informativo para a propositura da ação penal. Sua função precípua é a colheita de dados hábeis à formação da opinio delicti do Órgão Ministerial.

Neste sentido, eventuais irregularidades ou quaisquer outros vícios nele constantes não afetam ou fulminam a ação penal subsequente. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo triplamente majorados e de quadrilha armada, por meio dos depoimentos das vítimas e do policial que procedeu às investigações, inviável a absolvição. Nos crimes patrimoniais, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial importância, mormente quando encontra ressonância em outros elementos probatórios dos autos...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0012.15.002222-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018) (destaquei).

Por fim, a vítima em juízo, sob à égide do contraditório e ampla defesa, confirmou ter reconhecido os acusados na fase inquisitorial.

Ainda, os policiais civis foram ouvidos em juízo e narraram o que segue:

Antônio Pinto de Figueiredo:

“Que três elementos chegaram em um veículo C3 e de uma garagem de veículos levaram 4 veículos. Que na semana anterior, com o mesmo modus operandi, houve um crime igual e perceberam que se tratava da mesma quadrilha. Que deste crime levaram um celular.
Que chegaram até uma casa onde havia motos e uma era produto de crime. Que em cima da geladeira estava o celular da vítima da garagem de Várzea Grande. Que encontraram um revólver no quintal. Que através de reconhecimento fotográfico tanto Jonathan quanto Bismarque foram reconhecidos
. Que rastrearam o celular e chegaram até Gabriel que também foi reconhecido como autor do roubo da Várzea Grande. Que o C3 era de Gabriel, conforme dito pelo menor Jonatas”
(Mídia digital).

Luis José Jac de Jesus Neto:

“
Que houve um crime de roubo e por este motivo rastreou-se um celular e chegaram até os réus. Que as vítimas do roubo em questão reconheceram os acusados”

(Mídia digital).

Curial ressaltar que os testemunhos policiais revestem-se de suma importância, pois sendo agentes públicos, presumem-se verdadeiras suas alegações, ainda mais quando estas se encontram em perfeita sintonia com todos os demais elementos probatórios colhidos seja no inquérito, seja na instrução.

Portanto, não restam dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito, ainda que o acusado negue a prática do crime, parte dos objetos roubados foram encontrados em sua residência, e ainda, é crível o depoimento da vítima que também o reconheceu.

Assim, os fatos estão devidamente comprovados nos autos sem sombra de dúvidas, pois as provas são uníssonas, apontando induvidosamente à autoria do cometimento do delito de roubo pelo acusado.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Proença Barros
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020